Tribunal: TJSP
Processo: 1000054-03.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Sentença extintiva, com fundamento no artigo art. 485, III, do Código de Processo Civil. Desídia do autor que consistiu em ato isolado. Autor que vem, desde a propositura da ação (julho/2022), atendendo prontamente a todos os despachos exarados nos autos, recolhendo os valores para a citação das rés e indicando os endereços

Ementa:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Sentença extintiva, com fundamento no artigo art. 485, III, do Código de Processo Civil. Desídia do autor que consistiu em ato isolado. Autor que vem, desde a propositura da ação (julho/2022), atendendo prontamente a todos os despachos exarados nos autos, recolhendo os valores para a citação das rés e indicando os endereços possíveis para localização. Veículo já foi apreendido com subsequente consolidação da propriedade e posse plena no patrimônio do credor fiduciário, a teor do Decreto-Lei 911/69. Prosseguimento do feito, em prestígio à efetividade da prestação jurisdicional e a economia processual. Ausência de prejuízo à parte adversa. Extinção afastada. Sentença anulada para regular prosseguimento do feito.
RECURSO PROVIDO.